Tribunal: TJES
Processo: 5004455-26.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação de Imóvel Urbano; Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Imissão
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004455-26.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas no
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA
em razão da
DECISÃO
(id. 909691) proferida pelo
Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica
nos autos da
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Recorrente, cujo
decisum
(
I
) autorizou “
o depósito da quantia ofertada
” e, por conseguinte, (
II
) deferiu “
o pedido de liminar de imissão na posse do bem indicado na inicial
”.

Na compreensão do
Eminente Relator, Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO
, na medida em que não houve a demonstração da observância dos critérios elencados no artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, na apuração do valor do imóvel objeto da lide para depósito pelo Recorrido nos autos de origem, impõe-se conferir provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e, via de consequência, indeferir o pedido liminar de imissão na posse, determinando, inclusive, a realização de perícia judicial para a sua avaliação.

Além disso, pronunciou-se no sentido de julgar prejudicado o Agravo Interno interposto em face da Decisão concessiva de efeito suspensivo.

Expendido esse sucinto relato, importa pontuar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
reconhece, em linhas gerais, que “
para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.402.058/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 9/6/2017).

Nada obstante, é preciso consignar que a delineada orientação deve ser
compreendida e aplicada com a devida cautela
, de modo que são pertinentes breves considerações quanto ao seu alcance.

Neste particular, impende assentar que a vedação para se considerar a “
avaliação unilateral do expropriante
” consiste na impossibilidade de ser adotada a avaliação procedida sem qualquer respaldo nos critérios elencados no artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Em termos objetivos, equivale a dizer que não deve ser admitida a apuração do valor do imóvel expropriado por mero arbitramento do corpo técnico do Ente Público expropriante, evitando-se, assim, que sejam adotados parâmetros subjetivos na avaliação administrativa do bem em descompasso com os elementos elencados no preceito normativo em comento.

Desta feita, disso não resulta a absoluta inviabilidade de ser procedida uma prévia avaliação administrativa sem a participação do expropriado, contanto, decerto, que sejam estritamente cumpridas as exigências estabelecidas no referenciado no
artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941
, que assim dispõe,
in litteris:

“
Art. 15
. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º
A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a)
do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b)
da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c)
do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d)
não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel”.

A
propósito da norma em apreço, surge importante trazer à colação as judiciosas considerações expendidas pelo
Eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
no
AREsp 1.674.697/RJ (DJe 09/12/2022)
, em que bem demonstrou que “
a correta leitura da cabeça do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941 deve ser a de que, regra geral, para haver a imissão provisória na posse o ente público interventor deve cumulativamente (
a
)
alegar urgência
e (
b
)
depositar a quantia apurada, mediante contraditório, em avaliação prévia, da qual pode resultar inclusive a complementação da oferta inicial
”.

E prossegue enfatizando que “
essa regra geral pode ceder espaço, contudo, a procedimento de que não participa o proprietário do bem. É dizer:
a imissão provisória na posse pode ser feita, sem a oitiva do proprietário, e sem a avaliação prévia, desde que
(
a
) seja depositado o preço oferecido, sendo este superior a vinte vezes o valor locativo do imóvel sujeito a IPTU, (
b
) seja depositada a quantia correspondente a vinte vezes o valor locativo do imóvel sujeito a IPTU, se o preço for menor, (
c
) seja depositado o valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do IPTU, caso tenha havido atualização no ano fiscal imediatamente anterior, ou (
d
) se não tiver havido essa atualização, o juiz fixará o valor a ser depositado tendo em conta a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel
” (
STJ
- AREsp n. 1.674.697/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 9/12/2022).

Nesta ordem de ideias, infere-se que a relevância das pontuadas observações resulta da compreensão não é toda e qualquer avaliação administrativa realizada sem contraditório, seguida do respectivo depósito, que impedirá a imissão na posse do imóvel da demanda.

Na realidade, subsistirá óbice à concessão da medida possessória quando a avaliação do valor do imóvel, para fins de apuração do montante a ser depositado, tiver sido procedida sem a observância dos requisitos previstos no artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Logo, conclui-se que a imissão na posse do imóvel deverá ser precedida de avaliação judicial, com o exercício do contraditório, naquelas situações em que for constatado que a prévia apuração administrativa restou procedida sem a observância dos critérios dispostos na norma legal em destaque.

Com alicerce nessas considerações, impõe-se examinar as especificidades do caso em apreço, e, ao fazê-lo, não identifico nos autos qualquer elemento apto a dissentir da compreensão adotada pelo Eminente Relator.

Na espécie, nota-se que a Decisão recorrida, além de não fazer qualquer menção aos critérios previstos no artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, restou embasada apenas no “
Laudo Técnico de Avaliação, fls. 169/175
”, o qual, por sua vez, não apresenta seguros elementos a ponto de evidenciar que o montante de depósito (R$ 1.080.128,33) atende aos parâmetros elencados no dispositivo em comento, máxime porque apenas considerou que a referida apuração – procedida administrativamente pelo Engenheiro da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura sem a participação da Expropriada, ora Recorrente – adotou como base tão somente as recomendações técnicas da ABNT para definição do valor de mercado do imóvel.

Frente ao delineado cenário, realmente se tem por inviável a concessão da excepcional medida liminar de imissão na posse, devendo ser procedida a perícia judicial para apuração do respectivo valor do imóvel em questão.

Pelo exposto, acompanho a conclusão do Voto do Eminente Relator, Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO no sentido de conferir provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e, por conseguinte, indeferir o pedido de liminar de imissão na posse do imóvel objeto da lide, determinando a realização de perícia judicial para sua avaliação.

Por fim, julgo PREJUDICADO o Agravo Interno do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interposto em face da Decisão concessiva do efeito suspensivo.

É como voto
,
respeitosamente.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº 5004455-26.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de recurso interposto em razão de decisão proferida em ação de desapropriação manejada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a qual deferiu o pedido de liminar de imissão na posse de terreno pertencente
à

SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA.

Em suas razões
de
agravo
de instrumento a
SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA
aduz, em suma, que
“o § 1º do art. 15 do DL 3.365/41 estabelece critérios objetivos para quantificação do depósito a ser ofertado pelo expropriante. Inexistindo nos autos a demonstração do atendimento desses requisitos, é de rigor o indeferimento do pedido de imissão provisória na posse, e a determinação de realização de perícia de avaliação, para averiguação do valor ofertado”.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida
“
a fim de se determinar a realização de perícia prévia de avaliação da área exproprianda, condicionando-se a imissão provisória na posse ao depósito do valor a ser judicialmente apurado”.

Em contrarrazões o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
vindica
o
desprovimento recursal.

Em decisão inaugural r
estou deferid
o

o efeito suspensivo
perseguid
o

n
o recurso,
a qual fora
objeto de agravo interno
por parte do ente estadual
.

E
m suas razões de agravo interno o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
assevera que foram cumpridos todos os requisitos previstos no art. 15 do DL 3365/41 para a efetivação da imissão na posse, que
“os juros compensatórios servem justamente para indenizar eventual diferença entre os valores realmente devidos e o depósito prévio nos casos de prévia imissão na posse por utilidade pública”
e, ainda,
que
“
divergências e ressalvas a respeito do valor justo a ser indenizado deverão ser apreciadas no ato pericial e não por força da imissão na posse”
.

Em contrarrazões
a
SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA
pugna
pelo des
provimento do
agravo interno
.

P
ois bem.
De pronto adianto que
o novo compulsar dos autos
não
c
onvenceu-
me
de entendimento
destoante

do
que proferi no
decisum
inaugural neste feito
.

D
igo isto, primeiramente, porque é certo que conforme depreende-se do art. 15, §1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41, a concessão da medida de imissão provisória na posse depende do oferecimento de prévio depósito por parte do expropriante, cujo valor deve atender os seguintes requisitos:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Ocorre que, a meu ver, a leitura da decisão prolatada
na
origem
revela que o magistrado limitou-se a consignar, de forma genérica, encontrarem-se preenchidos os aludidos requisitos legais, sem realizar qualquer correlação dos pontos consignados no laudo técnico de avaliação apresentado unilateralmente pelo
Estado
com os critérios apontados pela norma de regência.

V
álida a transcrição do
respectivo
excerto da referida decisão,
in verbis:

“
(...
)
tendo em vista que se trata de terreno sem benfeitorias, conforme Laudo Técnico de Avaliação, fls. 169/175, estando a petição inicial devidamente instruída, preenchidos os requisitos legais da Lei 3.365/41, autorizo o depósito da quantia ofertada e, via de consequência,
DEFIRO o pedido de liminar de imissão na posse do bem indicado na inicial
. Confirmado o depósito judicial e juntado o comprovante nos autos,
EXPEÇA-SE o mandado de imissão provisória na posse”
.

C
omo se vê, os
critérios
previstos no
art. 15, §1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41
não foram considerados para motivar o ato judicial com a suficiência que o jurisdicionado espera e merece obter
do Poder Judiciário
, o que me leva a crer
pelo desatendimento do dever de fundamentação
imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal
e tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC,
além de não me permitir corroborar o seu teor
.

C
omo se não bastasse, há que ser considerado, ainda, que o laudo técnico apresentado pelo ora agravante expressa valor do imóvel para efeito de imissão provisória (R$ 3.300.000,00) em patamar muito discrepante do apresentado pelo ente desapropriante (R$ 1.081.000,00), o que faz denotar a necessidade de cautela em aceitar-se apenas um dos laudos apresentados.

Aliás, dada
precaução tem sido considerada pela jurisprudência pátria justamente
ao
não se permitir a imissão em casos que tais,
determinando-se a realização
prévia
de perícia judicial para apurar-se o valor indenizatório respectivo,
senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSTALAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO NA POSSE. DEPÓSITO DE VALOR EMBASADO EM LAUDO UNILATERAL. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PROVISÓRIA. 1. - Tratando-se de servidão administrativa deve ser observado para efeito de imissão provisória na posse o disposto no 15 do Decreto-Lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941, podendo, pois, ser feita independente da citação do réu, mediante depósito. Nesse sentido: O processo judicial para a instituição de servidão administrativa, por força do artigo 40, do Decreto Lei nº 3.365/1941, é o mesmo utilizado para a Ação de Desapropriação (TJ-ES., Apelação/remessa necessária n. 0210673-63.2005.8.08.0012, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 31-05-2016, data da publicação no Diário: 07-06-2016). 2. - O depósito, por seu turno, pode ser fundado em valores apurados unilateral e precariamente pela expropriante, desde que essa avaliação tenha suficiente coerência, clareza e correspondência com o preço efetivo do imóvel (TJ-ES., Agravo de instrumento n. 0005041-19.2014.8.08.0014, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data do julgamento: 18-08-2014, data da publicação no Diário: 25-08-2014). 3. - Na falta de utilização dos parâmetros objetivos, contidos no art. 15, §1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41, revela-se mais adequado que a fixação do valor da indenização devida ao expropriado pelo imediato desapossamento fosse realizada pelo Juiz, que pode se valer dos conhecimentos técnicos de pessoa de sua confiança para realizar a avaliação provisória do bem (TJ-ES, Agravo de instrumento n. 0002087-58.2016.8.08.0069, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 01-11-2016, data da publicação no Diário: 11-11-2016). 4. - No caso, é substancial a diferença das avaliações apresentadas pelas partes. Enquanto uma, apresentada pela autora, aponta o valor de R$132.690,64 a outra, apresentada pelos réus, indica o valor de R$1.738.929,52, sendo recomendável, para efeito de concessão de imissão provisória da apelada na posse, a realização de uma avaliação judicial provisória. 5. - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 050199000600, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/06/2020, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. NECESSIDADE NO CASO CONCRETO. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR DO DEPÓSITO INICIAL, A AVALIAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS CONTÍGUOS E A AVALIAÇÃO DE MERCADO REALIZADA PELO EXPROPRIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preceitua o art. 5º, inciso XXIV, da Constituição da República de 1988 que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. 2. O Decreto-Lei nº 3.365/41, que regulamenta a desapropriação por utilidade pública, estabelece, em seu artigo 15, os requisitos que autorizam a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, a interpretação do § 1º do art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/41 é a de que, dada a urgência da desapropriação, a imissão provisória na posse do imóvel dispensa a citação do réu, bem como a avaliação judicial prévia e o pagamento integral (AgRg no Ag 1371208/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 04/04/2011). 4. Consoante assentado no julgamento do REsp 1139701/SP, de relatoria do Ministro LUIZ FUX, quando integrante da PRIMEIRA TURMA do STJ, publicado no DJe 30/03/2010, a imissão provisória apenas transfere a posse do imóvel, limitando o expropriado do uso e gozo do bem, que será compensável pelo levantamento equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor depositado e pela incidência dos juros compensatórios sobre eventual saldo remanescente. (¿) o expropriante obterá a propriedade do bem somente após o pagamento da justa indenização (CF, art. 5º, XXIV) fixada pelo juízo, quando apurado o real valor do bem desapropriado. 5. Hipótese em que há discrepância entre o valor do metro quadrado de outros imóveis também desapropriados pela agravada na região, o que foi considerado pelo julgador de origem em processo de desapropriação envolvendo outra área também destinada à implantação da Barragem do Rio Jucu, bem como há substancial diferença entre o valor constante do laudo de avaliação apresentado pela agravada e a avaliação mercadológica encomendada pelo expropriado agravante, tornando o valor depositado irrisório, o qual deve assegurar ao expropriado adquirir outra moradia. 6. O art. 14, do Decreto-lei nº 3.365/1941, admite que o juiz designe perito de sua escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens, assegurando ao autor e réu indicarem assistente técnico. 7. No caso concreto a avaliação prévia deve preceder à imissão na posse. E, uma vez realizada a perícia já determinada pelo julgador de origem, não haverá óbice à imissão na posse da agravada, podendo inclusive ser determinada a complementação do depósito. 8. Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 050189000354, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019)

Est
a

E
grégi
a

Terceira Câmara
, ao apreciar recurso de agravo de instrumento sob a relatoria do eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, na estei
ra da orientação do
C
olendo Superior Tribunal de Justiça, decidiu que
“Na falta de utilização dos parâmetros objetivos, contidos no art. 15, §1º, do Decreto-Lei n.º 3.365⁄41, revela-se mais adequado que a fixação do valor da indenização devida ao expropriado pelo imediato desapossamento fosse realizada pelo Juiz, que pode se valer dos conhecimentos técnicos de pessoa de sua confiança para realizar a avaliação provisória do bem”
(Agravo de instrumento n. 0002087-58.2016.8.08.0069, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 01-11-2016, data da publicação no Diário: 11-11-2016).

In casu,
além dos parâmetros objetivos previstos
no art. 15, §1º, do Decreto-Lei n.º 3.365⁄41
não terem sido minuciosamente tratados pelo magistrado primevo, verifico ainda, que
não
encontro cenário probatório apto para
afirmar que o laudo de avaliação apresentado pelo ente expropriante tenha observado tais exigências.

Aliás, ressalta-se que há manifestação do corpo técnico do próprio
ente estatal
agravado
(Id. 1041543),
lavrado por engenheiro civil,
no sentido de
“
que apesar da discrepância visualizada, em um primeiro momento entre as avaliações, avançar para o ato pericial é impre
s
c
i
ndível para conclusão do debate” .

Sendo certo, portanto, que n
ão basta a
mera
comprovação de urgência e o interesse público para o deferimento da liminar de imissão provisória na posse,
revelando-se

necessária
a comprovação de depósito de indenização que satisfaça os critérios previstos no artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei nº. 3.365/41,
entendo por impositivo o provimento deste intento
para determinar-se a realização de perícia judicial
para apuração do valor indenizatório
respectivo
.

P
or tais razões, sem qualquer delonga, CONHEÇO E
DOU
PROVIMENTO ao
agravo de instrumento
para
reformar a decisão atacada,
de modo a
indeferir
o
pleito
liminar

de imissão
do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
na posse da área de terras

de
SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA
, objeto d
a

desapropriação,

e determinar a realização de perícia judicial para apuração do valor indenizatório
. JULGO PREJUDICADO o agravo interno, eis que superada pelo julgamento do recurso principal a situação jurídica vergastada
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.
PROCESSO CIVIL.
DECISÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA PROVISÓRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO
.
AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO.

I -
É
certo que conforme depreende-se do art. 15, §1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41, a concessão da medida de imissão provisória na posse depende do oferecimento de prévio depósito por parte do expropriante, cujo valor deve atender os requisitos
nele previstos.

II -
O
s
critérios
previstos no
art. 15, §1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41
não foram considerados para motivar o ato judicial com a suficiência que o jurisdicionado espera e merece obter
do Poder Judiciário
, o que
levou o Relator a
crer
pelo desatendimento do dever de fundamentação
imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal
e tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC,
além de não permitir corroborar o seu teor
.

III - O
laudo técnico apresentado pelo
agravante
expressa valor do imóvel para efeito de imissão provisória em patamar muito discrepante do apresentado pelo ente desapropriante, o que faz denotar a necessidade de cautela em aceitar-se apenas um dos laudos apresentados.

IV
- H
á manifestação do corpo técnico do próprio
ente estatal,
lavrado por engenheiro civil,
no sentido de
que apesar da discrepância visualizada, em um primeiro momento entre as avaliações, avançar para o ato pericial é impre
s
c
i
ndível para conclusão do debate.

V -
Aludida

precaução tem sido considerada pela jurisprudência pátria justamente
ao
não se permitir a imissão em casos que tais,
determinando-se a realização
prévia
de perícia judicial para apurar-se o valor indenizatório respectivo.

V
I

-
Agravo de instrumento

conhecido e

provido
.
Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.